Tribunal: TJDFT
Processo: 0745447-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO. PLURALIDADE DE CONDUTAS. VÍTIMAS DISTINTAS. MESMO CONTEXTO FÁTICO CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. RECONHECIMENTO. DELITOS DE LESÃO CORPORAL, FURTO E ROUBO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incisos I, II, e III, do CPP.
2. Sendo cometidos dois delitos da mesma espécie, a saber, dois delitos de estupro, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, e em se tratando de crimes dolosos contra vítimas diferentes, praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, é de se aplicar a regra da continuidade delitiva específica ou qualificada (art. 71, parágrafo único, do CP).
3. O princípio da consunção pressupõe a existência de nexo de dependência entre as condutas, restringindo-se às hipóteses em que uma delas obrigatoriamente consiste em meio para alcançar o crime fim. No caso, não existe relação obrigatória de dependência entre os tipos penais na situação em que o réu inicialmente furta o celular que estava na sala da residência da vítima, e posteriormente, com o uso de violência e grave ameaça, rouba outro aparelho. São condutas autônomas, que não guardam relação de consunção, assim como ocorre com a terceira infração penal cometida em seguida (lesão corporal contra a ofendida que defendia sua filha de ser estuprada).
4. Revisão criminal parcialmente procedente.